Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDOR. LEI N. 8.112/90. QUALIFICAÇÃO DE COMPANHEIRA. LAPSO TEMPORAL DE 2 (DOIS) ANOS ANTES DO ÓBITO DO SERVIDOR. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PERÍODO ANTERIOR AO DECLARADO JUDICIALMENTE. VARA DE FAMÍLIA. DISPENSA DO REQUISITO TEMPORAL. NÃO ENQUADRAMENTO À EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da qualificação da autora, ora apelante, como dependente para fins de percepção de pensão por morte de servidor público, benefício previsto no art. 215 da Lei n. 8.112/90.
2. Nos termos do art. 217, III, da Lei n. 8.112/90, enquadra-se como beneficiário da pensão o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar. No entanto, o art. 222 da referida legislação elenca hipóteses de perda da qualidade de beneficiário, dispondo em seu inciso VII, em remissão ao art. 217, III, que o companheiro não se qualifica como dependente se a união estável tiver sido iniciada em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor.
3. Na hipótese, verifica-se que foi declarada no processo n. 0700666-88.2019.8.07.0012 a união estável entre a autora e o servidor falecido no período de 10/6/2016 a 14/11/2017, data de seu falecimento, a indicar que não foi cumprido o lapso temporal de 2 (dois) anos de união estável antes do óbito do servidor.
4. A pretensão da autora/apelante de ver reconhecida a união estável em período anterior ao já declarado judicialmente deve ser analisada em ação de conhecimento ajuizada para tal finalidade e processada perante a Vara de Família competente, com a presença dos herdeiros no polo passivo, à luz do que dispõe o art. 27, I, “a” e “e” da Lei n. 11.697/08.
5. Não prospera a alegação da apelante de que a neoplasia maligna de servidor aposentado seria apta a atrair a exceção do § 2o do art. 222 da Lei n. 8.112/90, a revelar a desnecessidade de comprovação de vínculo afetivo por mais de 2 (dois) anos. É incontroverso nos autos que o servidor, policial civil aposentado, faleceu em razão de glioblastoma multiforme, septicemia e infecção no trato urinário, o que se difere dos casos descritos no reportado dispositivo legal, quais sejam, acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.